Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO PELO PARTICULAR. ART. 148 DO CTN. ILEGALIDADE DO ART. 6o DO DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que ao julgar procedente o pedido condenou-o a restituir à parte autora o montante de R$ 8.437,29, correspondente à diferença da base de cálculo do ITBI. No caso, o autor declarou a compra do imóvel pela quantia de R$ 1.190.000,00, mas a Administração Fazendária apurou o valor venal do bem em R$ 1.471.243,13, o que elevou o ITBI exigível do particular.
2. O ITBI, conforme previsão expressa no art. 38 do Código Tributário Nacional – CTN, possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido, montante este fixado em R$ 1.190.000,00, conforme escritura púbica anexa (ID 15876175).
3. Nestas circunstâncias, caso o recorrente pretendesse alterar o valor declarado pelo particular, deveria ter instaurado processo administrativo, através do qual a autoridade lançadora justificaria a desconsideração da quantia arbitrada pelo autor, na forma do art. 148 do CTN, o que não foi observado. Desta forma, ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$ 1.471.243,13 pela Fazenda Pública, havendo ofensa manifesta ao Princípio do Devido Processo Legal.
4. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015. Partes: Alfredo Carlos Ferreira Chumer e outro versus Município de São Paulo.
5. Este também é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito de todas as turmas recursais do TJDFT: Acórdão n. 1127449, 07392127420178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2018, Publicado no PJe: 16/10/2018. Partes: Distrito Federal versus Viviane de Paula Abib; Acórdão n. 1078048, 07406122620178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Partes: Distrito Federal versus Roberto Troncoso Rodrigues Neto; Acórdão n. 1164980, 07433920220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 24/04/2019. Partes: Distrito Federal versus Hidia Maria de Fátima Vasconcellos de Araújo e outros.
6. O Decreto Distrital no 27.576/2006, em seu art. 6o, ao disciplinar a fixação do valor venal de imóveis para fins de ITBI sem atenção à necessidade de prévio processo administrativo, é ilegal, por ofensa direta ao art. 148 do CTN. Ressalte-se que a referida lei complementar federal traz normais gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), em relação às quais devem se adequar as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.